Tribunal: TJDFT
Processo: 0017376-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017376-52.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEA MARIA DE AZEVEDO SILVA e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, ressalto que deverá ser feito um pedido formal de habilitação em cada um precatório cujos créditos foram adquiridos, razão pela qual, julgo PREJUDICADOS os pedidos de habilitação formulados por SUPER ATACADÃO DOS MÓVEIS EIRELI referentes aos precatórios no 0008405-49.2006.8.07.0000 (processo físico no 2006.00.2.008405-5), no valor de R$ 3.531,73 (ID 24509034) e no o 2014.00.2.0010012-6, extraído do processo de execução no 2001011093425-2, no valor de R$ 27.472,50 (ID 26797382). 2. Trata-se de pedido incidental formulado por SUPER ATACADÃO DOS MÓVEIS EIRELI (CNPJ 37. 103.579/0001-28) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora EDILENE FERREIRA BARBOZA (ID 24509043). Juntou aos autos as correspondentes Escrituras Públicas de Cessão de Direitos (ID 24474255 e ID 24509045). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá informar se há procedimento de compensação tributária. 3. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ID DA DECISÃO ID DO ALVARÁ CLEA MARIA DE AZEVEDO SILVA 7869563 - Pág. 47 7869563 - Pág. 57 CLEONICE GUIMARAES MACEDO 7869563 - Pág. 81 7869566 - Pág. 23 CREUZA TAVARES DE ALMEIDA 7869563 - Pág. 62 7869566 - Pág. 22 DENISE MARIA DO NASCIMENTO 7869566 - Pág. 28 7869566 - Pág. 36 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores acima nominados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 4. Os seguintes credores já receberam os créditos a que tinham direito no presente precatório: CREDOR ALVARÁ EXTINÇÃO PARCIAL CRISLEY DE LUCENA BARROSO 9794259 8788244 CLEIDE BARROS RODRIGUES 13046298 13405184 CLEIDE LOPES DA FONSECA 9794258 8788244 Assim, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac